Tribunal: TJSP
Processo: 1023477-34.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Apelação Cível - Despesas Condominiais.

Em recurso repetitivo, o STJ fixou a seguinte tese: "Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário

Ementa:
Apelação Cível - Despesas Condominiais.

Em recurso repetitivo, o STJ fixou a seguinte tese: "Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador." (REsp n.o 1.345.331/RS) – Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários.

Recurso desprovido, com observação.